Tribunal: TJSP
Processo: 2125902-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
res já arbitrados em favor de inventariante dativo. Acolhimento. Decisão judicial que deve ser cumprida. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125902-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência contra a decisão que indeferiu levantamento de honorários complementares já arbitrados em favor de inventariante dativo. Acolhimento. Decisão judicial que deve ser cumprida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125902-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MARCELO GALVANO (INVENTARIANTE) e LUIGI GUGLIELMO
(ESPÓLIO), são agravados LIVIA FILOSA GUGLIELMO (INTERDITO(A)),
LORETHA FELIPPINI RODRIGUES (CURADORA HERANÇA JACENTE) e
ANDREA COUTINHO RIBEIRO DE MENDONÇA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125902-65.2019.8.26.0000
Agravantes: Marcelo Galvano e Luigi Guglielmo
Agravados: Livia Filosa Guglielmo, Loretha Felippini Rodrigues (curadora herança
jacente) e Andrea Coutinho Ribeiro de Mendonça
Comarca:São Bernardo do Campo
Juiz 1o Grau: Carlos Henrique André Lisbôa
Voto no 8277
Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência contra a
decisão
que

indeferiu
levantamento
de
honorários
complementares já arbitrados em favor de inventariante dativo.
Acolhimento. Decisão judicial que deve ser cumprida. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação inventário, indeferiu o levantamento dos honorários
complementares, no valor de R$40.000,00.
Insurge-se a parte agravante sustentando, em síntese,
que os honorários foram arbitrados em seu favor, e que houve
levantamento parcial. Assevera que, após dúvida razoável sobre a
existência de herdeiros do de cujus e sua finada esposa, imperioso foi o
reconhecimento de jacência da herança, motivo pelo qual o
agravante requereu o levantamento da diferença do valor que lhe
havia sido arbitrado, e, após o lapso do cartório que excluiu seu nome
das publicações. Assevera, contudo, que, após a substituição do Juiz a
quo, nova decisão foi proferida, indeferindo o levantamento dos
honorários complementares.
Por fim, pretende a concessão do efeito suspensivo ativo,
para determinar o levantamento integral da verba honorária e a
reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liminar foi indeferida, fls.19/20.
Às fls. 39/41, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o recorrente, Marcelo
Galvano, foi nomeado pelo Juízo como inventariante dativo dos bens
deixados por Luigi Guglielmo, fls.32 dos autos da origem.
A decisão, na parte recorrida, dispôs:
“Fls. 495/496: pede o inventariante dativo o levantamento
de R$40.000,00, em complementação ao valor já
levantado (fls. 333/334). O caso é de indeferimento do
pedido. Em 2017, constatou-se que o inventariante
dativo, Marcelo Galvano, não havia sido incluído nas
publicações (fls. 296). Ou seja, mesmo sem ser sua culpa,
o dativo não peticionou uma única vez entre 20 de
novembro de 2014 (fls. 16) e 5 de março de 2017 (fls.
305/311). Depois disso, levantado o valor de R$32.000,00
(fls. 333/334 e 403), nenhum herdeiro foi localizado e
nenhuma grande diligência foi feita para que isso
ocorresse. Assim, partindo-se do princípio de que os
honorários do inventariante dativo costumam variar entre
1 e 5% da herança líquida, entendo que nesse caso em
que pouquíssimo trabalho foi desenvolvido e o feito
sequer
chegou
ao
fim

o
levantamento
de
aproximadamente3% da herança líquida (fls. 333/334) é
mais do que suficiente para a remuneração justa do
profissional.
Desnecessária,
portanto,
a
complementação
pretendida.” (fls.498/499 da origem)
Respeitado o entendimento do d. Juiz a quo, o recurso
prospera.
Isso porque, a decisão de fls. 333/334, da origem, arbitrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários ao inventariante dativo, o ora recorrente, no valor total de
R$72.000,00, nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de levantamento de parte dos
honorários devidos em virtude do trabalho desenvolvido
pelo inventariante dativo, conforme tabela da Ordem
dos Advogados do Brasil e art. 465, § 4o, do Código de
Processo Civil, formulado pelo Dr. Marcelo Galvano
considerando
que
o
feito
aguarda
apenas
a
manifestação de eventuais herdeiros que estão em outro
país, estando já em andamento avançado. O Ministério
Público que intervinha no feito foi chamado a se
manifestar e declinou de fazê-lo, por entender não haver
mais interesse a ser tutelado. É o breve relato. Decido. O
pedido deve ser deferido. Com efeito, o inventariante
dativo deve ser remunerado de acordo com o estipulado
no Código de Processo Civil, mais especialmente no
artigo 465, parágrafo 4o. O feito já está adiantado, sendo
razoável o pedido de levantamento de parte do valor
correspondente à remuneração total. Considerando que
o patrimônio a ser partilhado foi estimado em R$
1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais), conforme
consta no inventário dos bens da esposa do de cujus
processo 1015677-20.2017.8.26.0564, em trâmite perante
esta mesma vara, arbitro os honorários totais do
inventariante dativo em R$ 72.000,00 (6% de R$
1.200.000,00) e defiro o levantamento da quantia de R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais) requerida em favor do
inventariante
MARCELO
GALVANO.
Expeça-se
no
necessário oportunamente.
Ressalta-se que, como bem observado pelo MM. Juiz a
quo, o recorrente deixou de receber publicações (conforme certificado
às fls.296 da origem) e, assim, suas manifestações nos autos ficaram
prejudicadas, tendo assumido outro patrono, constituído por Lívia, cujas
publicações foram unicamente endereçadas para ele (Dr. Azeir Vieira
Duarte).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o recorrente faz jus ao recebimento dos
honorários arbitrados em seu favor, conforme disposto na decisão
proferida em 2017.
Registre-se, por fim, que as decisões proferidas pelo Des.
Eduardo Sandeville, em sede de agravo de instrumento interposto pelo
advogado Dr. Azeir Vieira Duarte, no tocante ao levantamento dos
honorários pelo inventariante dativo não reformaram a decisão
proferida, tendo sido consignado que “cabe ao causídico buscar o seu
direito pela via adequada, porque este agravo de instrumento, nos
termos dos artigos 76, §2o, I e 313, §2o, II, do CPC, não pode ser
conhecido.” (fls. 433/447 da origem)
Nesse contexto, prospera o recurso devendo ser
reformada a decisão recorrida para que seja cumprida a decisão
proferida
em
2017,
em
favor
do
recorrente,
possibilitando
o
levantamento dos honorários complementares.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08246
Agravo de Instrumento no 2125902-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Marcelo Galvano e Luigi Guglielmo
Agravados: Livia Filosa Guglielmo, Loretha Felippini Rodrigues
(curadora herança jacente) e Andrea Coutinho Ribeiro de
Mendonça
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEBF8C
6
9
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC251EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125902-65.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.